Tribunal: TJES
Processo: 0005859-58.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005859-58.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CVC COMERCIO DE GAS LTDA
APELADO: ALFA SEGURADORA S.A.
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo

CVC COMÉRCIO DE GÁS LTDA

contra a r. sentença de fls. 147/150, proferida pelo magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES que, nos autos ação de reparação de dano material (ressarcimento) movida por

ALFA SEGURADORA S/A
, julgou procedente o pedido inicial
“para condenar a requerida a pagar ao requerente, o valor de R$ 25.066,95 (vinte e cinco mil e sessenta e seis reais e noventa e cinco centavos). Sobre o montante deverá incidir, a título de correção monetária, o índice previsto na tabela da CGJ/ES desde a data do desembolso até o momento da citação.
A partir da citação, incidirá sobre o montante devido exclusivamente a taxa Selic, a qual engloba juros moratórios e correção monetária, na esteira do entendimento sedimentado pelo c. STJ e reproduzido pelo eg. TJES.”

Em suas razões de fls. 156165, o apelante sustenta, em suma, que
(
I
)

“
o juízo a quo não valorou as provas produzidas às fls. 79, onde não há local adequado para conversão, às fls. 81, onde seria o local adequado para tal e ainda, a própria apelada junta provas contrárias a ela, onde se pode comprovar que não havia acostamento, as fls. 119 e nenhuma dessas provas foi analisada pelo juízo a quo
” (fl. 163);
(II
)

“
o veículo conduzido pelo segurado da apelada faz uma conversão em local proibido, fls. 119 e a culpa recai sobre quem vem atrás”
(fl. 163);
(I
II
)
“
o segurado da apelada notadamente contribuiu para o evento danoso, e sua conduta não foi valorada e as provas apresentadas não tiveram valoração correta, sendo assim, não há como agasalhar a pretensão indenizatória veiculada na ação.
Como se pode notar, nas provas juntadas aos autos não há acostamento ao lado direito da via, notadamente o veículo conduzido pelo segurado da apelada não poderia parar ali para fazer a conversão.
”

Segundo consta do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito acostado à fl. 43, na data de 02/01/2020, o veículo conduzido pelo segurado da autora envolveu-se em um acidente de trânsito com um veículo do requerido, de modo que após arcar com os custos com o reparo do automóvel de seu segurado, ajuizou a demandante a presente ação regressiva em desfavor de

CVC COMÉRCIO DE GÁS LTDA
.

Postas estas premissas, é fato incontroverso da lide, na forma do art. 374, III do Código de Processo Civil, a ocorrência do acidente, em que houve o choque entre os veículos, restringindo-se a discussão em torno da culpabilidade e da extensão dos danos.

O exame da responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito demanda a análise da conduta subjetiva dos agentes, necessitando de prova inequívoca do agir culposo de uma ou ambas as partes e que, entre este e o dano experimentado haja evidente nexo de causalidade, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Do que se extrai dos autos, os veículos de propriedade do segurado da autora e de propriedade da ré, na data do acidente eram conduzidos no mesmo sentido (Avenida Beira sentido SESC em Colatina) em via com faixa dupla.

Em relação a dinâmica do acidente, no boletim de ocorrência, constou que:

“
os envolvidos narram que enquanto se deslocavam na avenida Beira Rio, sentido ao SESC, o Senhor Tiago José Ferreira que estava a bordo do veículo ADC 2033, Hyundai HR, estava dirigindo com rapidez e ao visualizar que Lucas Henrique Ferraz estava dando seta para a esquerda com seu veículo, tentou frear, porém o veículo não parou, já que a pista estava molhada e estava chovendo, causando uma colisão no automóvel de placa AZX6F25
(...) Veículo de placa AZX6F25 todo danificado na parte traseira, porta direita e traseira (do carona), não abre, monobloco do chassi empenado e parachoque dianteiro trincado. Avarias no veículo de placa ADC2033: veículo danificado na parte frontal
”.

Á fl. 88, consta do Boletim de Ocorrência, a declaração do condutor do veículo segurado pela autora:
“narra que estava a bordo de seu veículo Renault/Sandero, Placa AZX6F25,
quando deu seta para a esquerda e deu uma parada para realizar a conversão,
quando seu veículo foi atingido na traseira, uma colisão entre ele e o veículo Hyundai HR de placa ADC 2033”.

O preposto da requerida, que conduzia o veículo envolvido no sinistro, por sua vez, narrou que:

“estava dirigindo como veículo da empresa em direção ao SESC de Colatina
quando visualizou o veículo Renault/Sandero de Placa AZX6F25, dando seta para a esquerda e tentou frear seu veículo, porém, pela pista molhada, o freio do veículo não respondeu, causando a colisão traseira no outro veículo”.

De uma análise minuciosa das provas dos autos, a narrativa do recorrente de que o segurado da autora intentou fazer uma conversão em local proibido não se sustenta, eis que não restou demonstrado que a havia referida proibição na via.

Em verdade, do relato do condutor do veículo de propriedade da apelante, ressai que esse avistou o automóvel do segurado do recorrido, dando-se conta inclusive, da sinalização devidamente dada por ele, mas não freando a tempo de evitar a colisão.

É de se salientar, ademais, que a colisão, neste caso, incontroversamente, foi na traseira, à qual faz surgir a presunção de culpa do motorista que segue atrás, pois a ele cabe o dever de guardar uma distância de segurança em relação ao carro da frente, dirigindo em velocidade compatível, para que, na emergência de uma frenagem brusca, os dois veículos não colidam.

É o que se extrai do art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro:
“O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando- se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”.

A presunção que milita contra o condutor que abalroa por trás, faz inverter o ônus probatório, cabendo a ele a prova da desoneração de sua culpa.

Saliente-se que o motorista que segue com seu carro atrás de outro veículo, prudentemente, deve manter sempre uma razoável distância do mesmo, atento à necessidade de ter de parar de um momento para o outro. Ele não vê e não sabe, às vezes, o que se encontra na dianteira do veículo em cujo rastro prossegue. Mandariam, por isso mesmo, a prudência, que tivesse cautela e atenção redobradas para que não se deixasse colher de surpresa por alguma mudança no curso do veículo a sua frente.

Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC (LGL\2015\1656)) - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO TRASEIRA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR.

1. Acidente de trânsito. Abalroamento traseiro na condução de veículos automotores. Aquele que sofreu a batida na traseira de seu veículo tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro.

Precedentes. Tribunal de origem que consignou a falta de atenção do motorista da insurgente. Impossibilidade de revolvimento da matéria fática probatória dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.

2. A alegada afronta ao art. 20, § 4º, do CPC (LGL\2015\1656), veiculada nas razões do recurso especial, não pode ser apreciada nesta instância extraordinária no presente caso, tendo em vista que incide, na espécie, o Enunciado n. 282, da Súmula do STF, ante a ausência de prequestionamento, porquanto não teve o competente juízo de valor aferido, nem interpretada ou a sua aplicabilidade afastada ao caso concreto pelo Tribunal de origem.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 572.430/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 23/04/2015)

À vista dessas considerações, cabia à requerida/apelante trazer aos autos provas dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. A narrativa apresentada para o evento não comprova a culpa do motorista segurado pela autora.

A respeito da distribuição do ônus da prova, leciona Cândido Rangel Dinamarco:

O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova pelo modo que está no art. 333 do Código de Processo Civil, porque o reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos demais ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada improcedente e,
sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.
(in Instituições de Direito Processual Civil; v. III. 2ª ed.: Ed. Melhoramentos; São Paulo; 2002; p. 73).

Destarte, havendo prova nos autos de que foi a requerida quem deu causa ao acidente, deve ser mantida a sentença hostilizada, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pela ré e

NEG
O-L
HE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
1
, destaco que o apelante deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do improvimento do recurso e pelo fato de que os limites objetivos para o incremento da verba honorária não foram atingidos no arbitramento efetivado pelo órgão
a quo
.

Logo, fixo a título de honorários recursais em prol da apelada, a quantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. Esclareço que a verba honorária alcançou o patamar de 15% (quinze por cento) sobre da condenação.

É como voto.

1
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO
– Açã
o
REGRESSIVA
–
ACIDENTE DE TRÂNSITO
–
ônus do
REQUERIDO
de comprovar o fato
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR
–
colisão traseira

por parte
DO VEÍCULO DO REQUERIDO

–
presunção de culpa não afastada
–
ausência de demonstração da culpa do motorista
SEGURADO PELA AUTORA
– sentença
mantida
–
RECURSO CONHECIDO E
im
provido.

1
.
Do que se extrai dos autos, os veículos de propriedade do segurado da autora e de propriedade da ré, na data do acidente eram conduzidos no mesmo sentido (Avenida Beira sentido SESC em Colatina) em via com faixa dupla. Em relação a dinâmica do acidente, no boletim de ocorrência, constou que:

“
os envolvidos narram que enquanto se deslocavam na avenida Beira Rio, sentido ao SESC, o Senhor Tiago José Ferreira que estava a bordo do veículo ADC 2033, Hyundai HR, estava dirigindo com rapidez e ao visualizar que Lucas Henrique Ferraz estava dando seta para a esquerda com seu veículo, tentou frear, porém o veículo não parou, já que a pista estava molhada e estava chovendo, causando uma colisão no automóvel de placa AZX6F25
(...) Veículo de placa AZX6F25 todo danificado na parte traseira, porta direita e traseira (do carona), não abre, monobloco do chassi empenado e parachoque dianteiro trincado. Avarias no veículo de placa ADC2033: veículo danificado na parte frontal
”.

2.
O preposto da requerida, que conduzia o veículo envolvido no sinistro narrou que:
“estava dirigindo como veículo da empresa em direção ao SESC de Colatina quando visualizou o veículo Renault/Sandero de Placa AZX6F25, dando seta para a esquerda e tentou frear seu veículo, porém, pela pista molhada, o freio do veículo não respondeu, causando a colisão traseira no outro veículo”.

3.
Do relato do condutor do veículo de propriedade da apelante, ressai que esse avistou o automóvel do segurado do recorrido, dando-se conta inclusive, da sinalização devidamente dada por ele, mas não freando a tempo de evitar a colisão.

4.
A colisão traseira faz surgir a presunção de culpa do motorista que segue atrás, pois a ele cabe o dever de guardar uma distância de segurança em relação ao carro da frente, conforme preconiza o artigo 29, inciso II do CTB.

5
.
À vista dessas considerações, cabia à requerida/apelante trazer aos autos provas dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. A narrativa apresentada para o evento não comprova a culpa do motorista segurado pela autora, de modo que, havendo prova nos autos de que foi a requerida quem deu causa ao acidente, deve ser mantida a sentença hostilizada, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

8
.
Recurso conhecido e improvido. Fixados honorários recursais.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.